Tribunal: TJES
Processo: 5015238-39.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015238-39.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES GUIMARAES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO APENAS A PARTIR DE 03/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015238-39.2023.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES GUIMARÃES

RELATOR : DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO APENAS A PARTIR DE 03/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira no ID 13290058 contra sentença (ID 13290050) que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente o débito e a relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado nº 12499644, sob a rubrica RMC e reserva de R$ 46,85, incluído desde 01/06/2018 de titularidade do banco BMG S/A, devendo o Recorrente cancelá-los e providenciar a baixa perante a base vinculada ao INSS. no prazo de 5 dias, sob pena de multa única de R$5.000,00 e condenou a Requerida a pagar a parte autora no valor de R$7.556,40 (sete mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) já calculado em dobro.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado, no qual suscita preliminares de incompetência absoluta do Juizado Especial, ante a suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica e contábil. No mérito, sustenta a regularidade da contratação bem como o não cabimento da restituição em dobro. Requer, assim, a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos de restituição em dobro, bem como que seja retirada a multa por eventual descumprimento da obrigação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir: (i) se há nulidade ou inexistência da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação; (ii) se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas pela Recorrente.

Quanto à alegada incompetência do Juizado em razão da necessidade de perícia grafotécnica, não assiste razão à parte Recorrente. Os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação da convicção deste Juízo, sendo certo que a Lei 9.099/95 confere ao magistrado ampla liberdade na direção do processo e na valoração das provas (art. 5º). Ademais, a assinatura, como apresentada no contrato, não afasta a possibilidade de vício de consentimento, especialmente em se tratando de consumidor idoso e hipossuficiente, sendo ônus do banco demonstrar a lisura da contratação. Portanto, afasto a preliminar.

No mesmo sentido, rejeito a preliminar de incompetência por suposta necessidade de perícia contábil. O objeto da lide não exige complexidade técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais, mas sim a análise de documentos bancários e aplicação de parâmetros legais e jurisprudenciais já pacificados sobre a matéria.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

A controvérsia dos autos diz respeito à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando a real intenção da parte consumidora era a celebração de empréstimo consignado comum.

Da análise do contrato acostado e dos extratos juntados, depreende-se que os valores disponibilizados à Recorrida
foram depositados diretamente em sua conta bancária (conforme ID 13289861), sem prova de utilização do cartão em operações típicas da função crédito, como compras ou pagamentos, consoante faturas de ID 13290035
. Portanto, tem-se que a instituição financeira, embora tenha formalizado um contrato de cartão consignado, entregou, de fato, operação equivalente a um empréstimo consignado tradicional, mas com encargos próprios do cartão de crédito, muito mais onerosos ao consumidor.

Tal prática
afronta o princípio da boa-fé objetiva
e configura
falha grave no dever de informação
, previsto nos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem direito de ser informado de forma clara e transparente acerca da natureza e dos efeitos econômicos do contrato celebrado.

No caso concreto, houve indução em erro, pois a parte Recorrida acreditava estar contratando empréstimo consignado, mas acabou vinculada a contrato de cartão de crédito consignado, com descontos automáticos de valores mínimos em seu benefício previdenciário, sem amortização efetiva da dívida. Em especial na situação presente em que a parte Recorrida por ser analfabeta é hipervulnerável.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema 979
dos recursos repetitivos, já firmou o entendimento de que a violação ao dever de informação compromete a validade da contratação e enseja a responsabilização do fornecedor.

No âmbito dos Juizados Especiais do Espírito Santo, a matéria foi consolidada pela Turma de Uniformização nos seguintes enunciados:

Enunciado nº 29: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e à instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.

Enunciado nº 29.1: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas tão somente a revisão da cláusula para empréstimo consignado comum, poderá haver a adequação contratual.

Diante disso, deve ser reconhecida a nulidade da contratação, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
. Assim, os
valores disponibilizados à consumidora devem ser compensados com os descontos realizados
,
restituindo-se em dobro
os valores
indevidamente descontados
após a compensação.

O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, fixou entendimento no sentido de que a devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida representar violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, modulando os efeitos para que tal orientação se aplique apenas às cobranças posteriores a março de 2021. Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

[...]

Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Considerando que quanto ao contrato n° 12499644, referente ao cartão de crédito consignado (RMC) os descontos ocorreram entre abril de dezembro de 2016 e novembro de 2023, totalizando o valor histórico de R$ 3.778,20, verifica-se que
deste valor, apenas os descontos posteriores a março de 2021 devem ser devolvidos em dobr
o, merecendo reparo a r. sentença tão somente neste ponto.

Desse modo, sem mais delongas,
apenas os descontos realizados após março de 2021, devem ser restituídos em dobro
, enquanto os anteriores devem ser devolvidos de forma simples. Assim, reforma-se a sentença quanto à repetição do valores, fixando-se o valor a ser repetido de R$ 2.052,38 simples (entre 04/2016 e 03/2021) e o valor já em dobro de R$ 3.451,64 (entre 04/2021 e 11/2023), totalizando-se o valor de R$ 5.504,02 a ser restituído à parte Recorrida.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,

e reformo a r. sentença para fixar que apenas os descontos posteriores a março de 2021 quanto ao contrato n° 12499644, referente ao cartão de crédito consignado (RMC) deverão ser restituídos em dobro, de sorte que o valor a ser repetido é de R$ 5.504,02
.
Mantenho a r. sentença quanto aos seus demais termos.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios eis que parcialmente provido o recurso, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando a real intenção do consumidor era celebrar empréstimo consignado comum, configura violação ao dever de informação (arts. 6º, III, e 46, CDC) e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, ensejando a nulidade do contrato. Nessa hipótese, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a compensação entre o valor efetivamente disponibilizado ao consumidor e os descontos realizados, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (art. 42, parágrafo único, CDC; EAREsp 676.608/RS, STJ; Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo).

Considerando o decidido pelo STJ no Recurso Especial nº 676.608/RS, que deve seus efeitos modulados pelo STJ, apenas os descontos realizados indevidamente após março de 2021 devem ser repetidos em dobro.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII, 42, parágrafo único, e 46 do Código de Defesa do Consumidor; artigos 205 e 368 do Código Civil; artigos 323 e 373, II, e §1º, do Código de Processo Civil; artigo 5º da Lei 9.099/95.
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021; Enunciados 29 e 29.1 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)